Tribunal: TJDFT
Processo: 0737167-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737167-72.2022.8.07.0000 Agravante(s) Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. Agravado(s) Wanessa Azevedo de Andrade Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 140863968 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Wanessa Azevedo de Andrade em desfavor do ora agravante, processo n. 0739774-55.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravada para custeio de medicação quimioterápica relativa a tratamento de neoplasia maligna de mama, solicitada nos termos do relatório do médico assistente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (Id 140863968 do processo de referência): 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Wanessa Azevedo de Andrade (“Autora”) em desfavor de Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A autora, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) é beneficiária do plano de saúde operado pela ré; (ii) recebeu diagnóstico de carcinoma metastático paralinfonodo; (iii) como tratamento, o seu médico solicitou a realização de quimioterapia, mas a ré negou a cobertura. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: b) conceder a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, inaudita altera parte, sem oitiva da parte contrária, no sentido de obrigar a operadora de plano de saúde – SMILES SAÚDE a autorizar e dar inicio do tratamento de quimioterapia requerido pelo médico, (DOC.06), bem como demais procedimentos necessários decorrentes desse tratamento contra o câncer em concordância com a prescrição médica, sob pena de multa diária, a ser estipulado por esse juízo; (id. 1400283224 – p. 11). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 10.000,00. 5. A autora juntou documentos e procuração outorgada em nome da patrona que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. A autora requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se emurgência ou evidência[1]. 9. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 10. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 11. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 12. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 13. Colhe-se do incipiente acervo probatório que a autora recebeu diagnóstico de carcinoma de mama metastático, razão pela qual o seu médico lhe recomendou a realização de “quimioterapia neoadjuvante com esquema AC T” (ids. 140287316 / 140287318 / 140287320 / 140287323). 14. De acordo com a alegação da autora, cuja boa-fé deve ser presumida, a despeito da solicitação realizada por seu médico, a ré negou a cobertura em razão da carência contratual (id. 140291683). 15. A negativa, porém, é injustificada, dada a manifesta emergência na realização do tratamento indicado, tal como caracterizado nos arts. 12, inciso V, alínea c, e 35-C, inciso I, da Lei no. 9.656/1998. 16. Nesse sentido: (...) 17. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 18. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que a postergação do início do tratamento poderá trazer consequências gravosas para a saúde da autora (id. 140287318). 19. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo 20. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento da autora, na forma indicada por seu médico (ids. 140287316 / 140287318 / 140287320 / 140287323), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 21. Dou à presente decisão força de mandado. 22. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à parte autora. Disposições Finais 23. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 24. Cite-se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 25. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 26. Intimem-se. Em razões recursais (Id 40887750), o réu requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Defende ser necessária a reforma da decisão agravada, uma vez que, no caso, deve ser observado o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses por se tratar de doença preexistente. Aduz que a autora contratou o plano de saúde em 15/8/22 (Id 40887750, p. 10) e que o procedimento foi inicialmente negado ante a verificação de que a autora se encontra em prazo de carência contratual até 11/2/23 (Id 40887750, p. 10). Cita o art. 12, §1o, V, A, da Lei no. 9.656/1998. Defende que a negativa da operadora do plano de saúde se deu em conformidade com as disposições contratuais firmadas entre as partes, mormente a cláusula 11.1 do contrato, bem como de acordo com a normatização que rege a matéria. Sustenta que a autora se omitiu em declarar a existência de patologia preexistente. Diz que atualmente a autora busca tratamento para carcinoma de mama e que a agravada é portadora da doença desde 2015, conforme exame acostado junto a este recurso (Id 40887750, p. 18, e Id 40887747). Explana que, em se tratando de doença preexistente, o prazo de carência contratual deixa de ser de 180 (cento e oitenta) dias e passa a ser de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do art. 11 da Lei no. 9.656/1998. Defende que, como a autora possuía ciência de ser portadora de tal patologia, não há que se falar em negativa indevida pelo plano de saúde, má prestação de serviços ou qualquer irregularidade em seu agir. Sustenta a legalidade da própria conduta e a existência de excludente de responsabilidade pelo exercício regular de direito. Ao final, requer: a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento; ao final, que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, b) provido o presente agravo para revogar a decisão agravada que determinou o custeio/ fornecimento/ autorização para internação e demais procedimentos em período de carência por doença preexistente c) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) a juntada dos documentos em anexo. Preparo recolhido (Id 40887749 e 40887748). A decisão de Id 41104337 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id 41874526) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Em consulta aos autos do processo de origem, verifico ter sido prolatada sentença no processo de referência (n. 0739774-55.2022.8.07.0001), a qual julgou procedentes os pedidos autorais (Id 150821090 do processo de referência): Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida e condenar a ré a autorizar e custear o tratamento de quimioterapia indicado à autora, bem como a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, sobre a qual incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da presente data[v], e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação – por se tratar de responsabilidade civil contratual. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais Arcará a ré com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em conformidade com as balizas acima, arcará a ré com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[vi] Disposições Finais Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria[vii]. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento em que buscada a reforma da decisão de deferimento da antecipação da tutela. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora